Tribunal: TJPA
Processo: 0831261-89.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0831261-89.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAURO ALBERTO REIS VILELA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO. INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECENDENTES. NÃO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 13 a 20 de março de 2024) por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º
0831261-89.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS - PROCURADORA DO ESTADO

AGRAVADO:
MAURO ALBERTO REIS VILELA

REPRESENTANTE(S):
VYCTOR ALBERTO DOS SANTOS TRINDADE - OAB/PA nº 23.836 - E DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA n.º 12.614

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
15853184
), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, em virtude de o acórdão estar de acordo com a tese de repercussão geral nº 592 do Supremo Tribunal Federal
(ID nº
15294602
), após decisão daquela Corte Suprema, exarada pela Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, indicando a necessidade de aplicação da referida tese (ID nº 13885218).

Alegou a parte recorrente, em resumo, que
houve suicídio do detento que se encontrava custodiado há apenas dois dias no centro de triagem metropolitano, fato que evidencia caso fortuito ou de força maior, excludente de responsabilidade estatal, de acordo com a tese de repercussão geral nº 592 do STF, que estabeleceu o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de imprevisibilidade, pelo que pugnou pelo provimento do recurso para destrancar o recurso extraordinário.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
16270510
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar que o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará já havia sido enviado àquela Corte Suprema, após decisão de admissão de minha lavra (ID nº 12148949), tendo obtido pronunciamento desfavorável da Exma. Ministra Rosa Weber, Presidente do STF.

Na decisão de Sua Excelência, foi determinada a subsunção do caso ao que foi decido em repercussão geral, na tese nº 592 do STF, decisão que não contou com qualquer insurgência do Estado do Pará naquela Corte Suprema.

No seu retorno, o feito novamente analisado e, em obediência à referida decisão e à tese vinculante supramencionada, o recurso extraordinário, em novo juízo de admissibilidade, teve seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, haja vista que a orientação da tese vinculante é a de que:

Tese nº 592/STF: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

O único argumento do Estado para se insurgir contra a conclusão da decisão agravada é o de que o suicídio seria causa excludente de responsabilidade do Estado.

Ocorre que, além da inconveniência de nova remessa para o Supremo Tribunal Federal, após seu veredicto, inclusive nestes autos, e de insurreição quanto à autoridade da Corte Constitucional Brasileira, na última palavra, não de matéria fática, mas de conteúdo de alta conta constitucional, há que se ressaltar que tal fato, por si só, não se configura excludente, na forma pretendida, conforme se observa da própria jurisprudência, posterior à tese firmada. Vide os seguintes exemplos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO.

MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO
. INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E DANO SOFRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. PRECENDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 1353167 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186

DIVULG 16-09-2022

PUBLIC 19-09-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSA IMPEDITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(ARE 1365598 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093

DIVULG 13-05-2022

PUBLIC 16-05-2022)

Desse modo, não merece acolhida a insistência na tese de que o suicídio configuraria excludente de responsabilidade civil do Estado, o que deveria ter sido mais bem explorado e explicado, com as bases fáticas próprias da análise dos juízos ordinários, não sendo mais possível diante da via recursal estreita.

Por todo o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno em recurso extraordinário
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de repercussão geral nº 592 do Supremo Tribunal Federal em desfavor da tese Estatal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 20/03/2024